Tribunal: TJPA
Processo: 0813454-18.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-12-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813454-18.2021.8.14.0000

PACIENTE: ELSON LUIS MIRANDA GONZAGA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO ÚNICO DA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
REPRESSIVO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES –
DA ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE
– NÃO CONFIGURADA ILEGALIDADE – SUBSISTE NOVO DECRETO SEGREGATÓRIO (PRISÃO PREVENTIVA) RESTANDO SUPERADAS AS ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADES NO FLAGRANTE. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS E STJ - DA
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
DECISUM
DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.
UNANIMIDADE.

1 - DA ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE:
Não merece prosperar as alegações de ilegalidade da prisão em flagrante delito, quando no caso concreto já tendo sido decretada a prisão preventiva, resta superada a alegação de eventual nulidade ou irregularidades ocorridas durante a prisão em flagrante delito, tendo em vista a superveniência de novo título judicial a embasar a custódia cautelar da paciente. Precedentes dos Tribunais Pátrios e Superior Tribunal de Justiça.

2 - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:
Analisando-se a decisão segregatória proferida pelo Juízo
a quo
, percebe-se que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, em especial a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado no presente caso pelas provas produzidas na fase inquisitiva, as quais comprovam a materialidade do delito e os indícios de autoria, extraídos das narrativas das testemunhas prestadas na fase policial e Laudo de Constatação provisória.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
, de igual modo se mostra escorreita, sobretudo por se extrair dos autos que o delito, ao que indicam as provas indiciárias, demonstram que o paciente e um comparsa vinham perpetrando o delito de tráfico de drogas em via pública da cidade de Cachoeira do Arari/PA, durante as festividades do círio local. A polícia militar, em ronda ostensiva visualizou o paciente e um comparsa em atitude suspeita, tendo um nacional de alcunha “Cadão”, conseguido se evadir do local, sendo, no entanto, o paciente preso em flagrante delito.

No momento da busca pessoal realizada no paciente, fora encontrado em sua mochila 04 (quatro) petecas de substância similar à cocaína e 02 (duas) petecas de substância similares à maconha, além da quantia de R$403,00 (quatrocentos e três reais) em cédulas trocadas nas quantias de R$ 2, R$ 5, R$ 10, R$ 20, R$50 e R$100. Ora, é comum traficantes de drogas, sobretudo em situações como a do caso concreto (festividade do círio), não portarem quantidade elevada de entorpecentes, justamente para caso serem pegos, supostamente não configurar o delito de tráfico de drogas.

Ocorre que, no caso concreto, a quantidade da droga, a forma de acondicionamento, bem como como a quantia em dinheiro trocado, são provas que trazem fortes os indícios da mercancia de drogas. Além de trazem à tona a grande reprovabilidade da conduta, em especial por se tratar a cidade de localidade interiorana, nas quais o tráfico de drogas funciona como verdadeiro catalizador de outros crimes, bem como de mazelas sociais.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto preventivo por parte do Juízo a quo, de modo que a farta motivação firmada na decisão constritora, acerca da garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, demonstra a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Ressalta-se, por oportuno, que as condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

3 – ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA
.
UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
REPRESSIVO COM PEDIDO LIMINAR – N.º 0813454-18.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
ADV.

FELIPE JALES RODRIGUES

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI/PA

PACIENTE:
ELSON LUIS MIRANDA GONZAGA

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS
REPRESSIVO COM PEDIDO LIMINAR
impetrado por
FELIPE JALES RODRIGUES
, em favor de
ELSON LUIS MIRANDA GONZAGA
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI/PA
.

Aduz que o paciente teve a prisão preventiva decretada pelo juízo coator acima apontado, em 18/10/2021, após pleito de preventiva, formulado pela autoridade policial, pela suposta prática de crime de tráfico de drogas, conforme estabelece o artigo 33 da Lei 11.343/2006.

Assevera, em suma, ilegalidade da lavratura do flagrante, ante a ausência de Delegado na Comarca no momento da prisão; que as circunstâncias da prisão não caracterizaram o flagrante; predicados pessoais favoráveis; ausência de fundamentação na decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva do paciente.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, expedindo-se o competente Alvará de Soltura, de modo a que possa o Paciente aguardar o julgamento do
writ
em liberdade.

Ao analisar o pleito liminar, o indeferi. (ID n. 7277351)

O Juízo
a quo
prestou as seguintes informações (ID n. 7332878):

“(...)
1. SÍNTESE DA ACUSAÇÃO:

Trata-se de prisão preventiva deferida em desfavor de ELSON LUIS MIRANDA GONZAGA, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006), (capitulações provisórias).

Dados extraídos do processo e de decisões anteriores, informam a situação na qual o paciente estaria atuando como traficante na região do “Bacurí”, localidade do interior de Cachoeira do Arari/PA. Informou a Polícia Militar que o acautelado era suspeito de tráfico, sendo que na ocasião da prisão, o flagranteado era monitorado pela Polícia Militar, após a suspeitas anteriores dele estar atuando como traficante, junto com outro comparsa na referida comunidade.

Na ocasião da prisão em flagrante, ocorrida nas festividades do círio, na vila do Bacurí, o preso estava acompanhado de um possível comparsa, que se evadiu do local, percebendo a proximidade da guarnição da Polícia Militar.

Relatou a Polícia Militar ter encontrado na posse do paciente: 02 celulares, dinheiro em espécie e as substâncias, possivelmente drogas ilícitas.

Na abordagem, a Polícia Militar apreendeu dois tipos de substância, possivelmente ilícita: cocaína e maconha acondicionadas em trouxinhas, além de ter encontrado com o paciente, dinheiro em espécie e trocado, algo em torno de R$ 403,00.

2. EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA

O paciente foi detido em operação policial em aparente situação de traficância e possivelmente associação para o tráfico, em operação cujo desdobramento ocorreu de atuação ostensiva de monitoramento, culminando com a prisão do paciente, tendo o decreto de prisão preventiva, lastreado na seguinte fundamentação:

“
Da Prisão Preventiva

Em um primeiro momento, cumpre asseverar que são dois os requisitos necessários para a decretação de uma medida cautelar de natureza pessoal – gênero do qual é espécie a prisão preventiva – quais sejam:

Arcabouço probatório mínimo da ocorrência do delito e de sua autoria, cuja constatação se dá pela existência da prova da materialidade delitiva e de indícios mínimos de que o sujeito sobre o qual recaíra a medida cautelar seja o autor do delito (fumus comissi delicti).

Periculum libertatis, constatado quando houver necessidade, vislumbrada no caso concreto, de que o agente dever ter sua liberdade restrita, a fim de garantir a ordem pública, a ordem econômica, a regular instrução processual e, por fim, a aplicação da lei penal.

Os requisitos acima indicados estão previstos no artigo 312, do Código Penal, sendo que quando vislumbrada a ocorrência daqueles torna-se legítima a segregação preventiva.

No tocante ao fumus comissi delicti, a materialidade delitiva está devidamente comprovada no auto de prisão em flagrante, nos depoimentos colhidos e no laudo de constatação provisório. Outrossim, há elementos que indicam o investigado como sendo o autor do delito (indícios de autoria).

Quanto ao periculum libertatis, verifica-se, no caso, a necessidade de decretação da prisão preventiva de ELSON LUIS MIRANDA GONZAGA para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal pelas seguintes razões:

I – A medida constritiva de liberdade se impõe diante da gravidade do delito, pelo efeito que tal ilícito (tráfico de drogas) projeta no meio social, dele derivando reflexos nas áreas da segurança pública, saúde e assistência social. Tais circunstâncias (suposta forma de execução do delito, comercialização de entorpecente), ainda que prima facie, revelam a gravidade em concreto do crime do investigado, justificando-se a necessidade de garantir a ordem pública.

II – A medida incide também como forma de acautelar o meio social e preserva a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e ao infrator, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

III – Além da garantia da ordem pública, a decretação da prisão preventiva é medida de rigor para assegurar a aplicação da lei penal e evitar a reiteração delitiva, visto que o flagranteado possui certidão criminal positiva (conforme se verifica em anexo a esta decisão) onde responde ou já respondeu pela prática de outros crimes, de alto potencial ofensivo, o que indica sua inclinação à prática delitiva. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem o remansoso entendimento que inquéritos policiais e processos criminais em andamento, embora não tenham o condão de exasperar a pena-base no momento da dosimetria da pena, são elementos aptos a demonstrar eventual reiteração delitiva, fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva.

Por fim, não existe a possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão preventiva, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, em virtude da gravidade em concreto do delito imputado ao indiciado.

Diante disso, CONVERTO a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de ELSON LUIS MIRANDA GONZAGA em face da necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, além de não ser possível a incidência de medida cautelar diversa da prisão preventiva (CPP, artigos 282 e 319).

Considerando a ausência de estabelecimento prisional adequado nesta comarca, desde já AUTORIZO A IMEDIATA TRANSFERÊNCIA DO PRESO, devendo ser informado a este Juízo, em até 24 horas, o estabelecimento para onde ele foi transferido, tudo na forma do Provimento n.º 004/2011-CJCI.”

Como já informado, a prisão derivou de atuação ostensiva e do monitoramento feito pela polícia, que no momento oportuno, efetuou a prisão em flagrante delito, deste suspeito de tráfico de drogas ilícitas.

Da análise fático processual, a época do deferimento da prisão e da manutenção dela, entendi que a situação em concreto ensejava a medida da prisão preventiva, notadamente para a garantia da ordem pública. Na lida diária, os operadores do direito têm se deparado com a criminalidade ousada, que diariamente se especializa na prática delitiva, tentando ludibriar as instituições de justiça, trazendo consigo, por exemplo, pequena quantidade de droga e, estando na maioria das vezes, em duplas, para a comercialização da droga ilícita.

A situação fática desse caso em comento, aparentemente é de traficância e associação para o tráfico. Eram trouxinhas de drogas, particionadas e acondicionadas para a venda e estando na posse de um dos detidos. Factível o outro autor do fato ter ciência da droga e de estar em concurso de agentes com o paciente.

Ambos estavam em um local, a hora na qual foram detidos, um estava na posse de drogas e dinheiro “trocado”, talvez na certeza de que não seriam ali abordados pelos policiais, por estarem em um local que, em tese, não seria uma “boca de fumo”.

Aparentemente, não contavam que a guarnição local da polícia pensaria de outra forma e procederia a abordagem, justamente por estarem monitorando o custodiado.
Patente no caso concreto a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e demais elementos a convergirem para as pessoas dos denunciados
.

Nesse mesmo sentido está o periculum libertatis, com reflexos em possíveis distúrbios na ordem pública e na instrução do feito, pelas razões já expostas no decreto preventivo
.

Discordo do aventado pelo advogado do custodiado, no exercício da defesa do denunciado, em alegar falta de fundamentação da decisão que ensejou a prisão do paciente do HC, pois basta a simples leitura para verificar a existência de fundamentação do decreto preventivo.

Impende destacar que o crime de tráfico e associação para tráfico, em tese, praticado pelo preso, denota uma expertise e organização dos autores desses delitos, que inclui às vezes considerável poder econômico, podendo ser utilizado em muitos dos casos para a evasão dos envolvidos, que colocados em liberdade, podem evadirem-se do distrito da culpa.

Tal expediente possui reflexos na aplicação da lei penal em caso de condenação ou em fase anterior de instrução do feito, situação plausível de ocorrer em uma região erma como são essas ilhas do arquipélago do Marajó, cortadas por igarapés, “furos de rios” e acidentes geográficos naturais que dificultam, inclusive, o cumprimento de atos processuais, como citações e intimações.

O crime de tráfico de drogas é um ilícito que movimenta somas consideráveis de dinheiro, valores esses ocultados em locais apenas conhecidos pelos criminosos, quantias essas que podem ser acessadas pelos detidos por esses crimes e também utilizada, para se evadirem e evitarem a aplicação da lei penal em caso de condenação.

No caso concreto verifiquei que não estava o custodiado, amparado nas causas presentes no artigo 314 do CPP, a afastarem a prisão cautelar preventiva. A situação fática foi de prisão cautelar preventiva, afastando a possibilidade de concessão de liberdade provisória com ou sem fiança e, também, das cautelares diversas da prisão preventiva e que, no caso concreto, tais medidas cautelares diversas da prisão não surtiriam o efeito desejado.

Nota-se que a primariedade do acautelado e as condições subjetivas do suposto agente, devem ser interpretadas, considerando a gravidade concreta do delito e da colocação do acautelado em liberdade, para a ordem pública da cidade em comento
.

Tais narrativas já trazidas no processo e demais elementos dos autos, apontam a situação na qual, em cognição sumária, são verificados os indícios de autoria e da materialidade delitiva e demais elementos, atribuídos a conduta do acusado pela prática de crime previsto de tráfico e associação para o tráfico.

Esses requisitos ou pressupostos, classificados como o fumus commissi delicti, denotam a factível ocorrência do ilícito descrito na capitulação penal e indícios a convergirem para a figura do custodiado como um dos possíveis autores dos fatos. Há, portanto, a verossimilhança, o grau de probabilidade forte.

Ademais, no caso concreto verifiquei a existência da necessidade e adequação da medida, binômio esse a caracterizar o que se convencionou classificar como periculum libertatis, que quanto a necessidade, deve estar correlacionado com a garantia da ordem pública no caso em comento.

Existe, portanto, a possibilidade concreta a caracterizar plausível ameaça à ordem e paz públicas, com reflexos na estabilidade social de uma pequena cidade do interior, representada pela colocação do acautelado em liberdade, factível no caso concreto e verificado, considerando as condições locais, dada a variação existente entre o que pode ser veículo de distúrbio a ordem pública, em cidade classificada como grande centro urbano ou uma pequena cidade do interior do Marajó.

Nesse sentido, práticas de tráfico, situação comum nessas paragens, semeiam o terror no campo e na cidade e em locais ermos nessas localidades, derivando dessas ações delituosas, situação danosa economicamente considerada, mas, sobretudo, com grandes efeitos relevantes a estabilidade social, nessas localidades.

Sobre a residência fixa e a primariedade, elas não podem ser, no caso de situações de supostas condutas de grande reprovabilidade como o tráfico de drogas e associação para o tráfico, serem salvo conduto a supostos traficantes, cuja prisão preventiva foi decretada por atender aos requisitos presentes na lei processual penal de regência
.

Por todo, o exposto e respeitando os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, é que o acautelado, ora paciente, foi mantido em prisão preventiva
.

3. INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADE DO PACIENTE, E, SENDO POSSÍVEL, SUA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE

O paciente responde a esse processo por tráfico, tendo esses dados a ele relacionado:

1 - Procedimento nº 00102623920148140006, Carta Precatória Criminal, distribuído em 31/07/2014, e situação atual ARQUIVADO, da Justiça Pública na 3ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA da comarca de ANANINDEUA, cuja natureza do feito é: OF. Nº. 396/2014. CARTA Nº. 20140255460328. PROC. Nº. 0000119- 03.2009.814.0091. FINALIDADE. CITACAO DO DENUNCIADO ELSON LUIS MIRANDA GONZAGA, PARA RESPONDER A ACUSACAO POR ESCRITO , NO PRAZO DE 10 DIAS. Inquérito:00001190320098140091.

2 - Procedimento nº 00002041820118140091, Termo Circunstanciado, distribuído em 18/03/2011, e situação atual ARQUIVADO, da Justiça Pública na VARA UNICA DE SALVATERRA da comarca de SALVATERRA, cuja natureza do feito é: art. 309 da Lei nº 9.503/97 Inquérito:2011000047-7, Sentença de Pronúncia de Decadência ou Prescrição em 21/05/2015.

3 - Procedimento nº 00001940820108140091, Ação Penal - Procedimento Ordinário, distribuído em 30/04/2010, e situação atual ARQUIVADO, da Justiça Pública na VARA UNICA DE SALVATERRA da comarca de SALVATERRA, cuja natureza do feito é: ART. 129, § 1º, II, c/c ART. 29, CPB Inquérito:2009000110-3, Sentença de Prescrição em 31/07/2015.

4 - Procedimento nº 00001190320098140091, Ação Penal - Procedimento Ordinário, distribuído em 01/09/2009, e situação atual ARQUIVADO, da Justiça Pública na VARA UNICA DE SALVATERRA da comarca de SALVATERRA, cuja natureza do feito é: Artigo 14 da Lei nº 10.826/03 Inquérito:2009000258-8, Sentença de Prescrição em 27/07/2016. Sobre a personalidade da agente, nada pode ser escrito nesse momento, por se tratar de elemento a exigir um juízo de análise do “animus”, aspecto mental dele.

4
. INFORMAÇÕES CONCERNENTES AO LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA

A prisão foi decretada, em 19 de outubro de 2021.

5. INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCEDIMENTO

O procedimento está na fase oferecimento de defesa prévia, tendo o paciente já sido notificado.

6. JUNTADA, QUANDO INDISPENSÁVEL, DE CÓPIAS DOS DOCUMENTOS PROCESSUAIS, TAIS COMO: DENÚNCIA, PRISÃO PREVENTIVA, CERTIDÕES, ETC.

Em prol da celeridade exigida da resposta em HC, informo que os documentos relativos a esse processo e demais, podem ser acessados vias sistema LIBRA e PJE. Sendo a numeração desse processo no PJE:
0800303-49.2021.8.14.0011
.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
:

Eminente Relator, cumpre-me enfatizar que o presente feito transcorre a bom tempo e modo, com a devida observância do devido processo constitucional, comprovado pelo lapso temporal em que os atos processuais ocorreram e apesar da situação de pandemia que assola o mundo, nosso país e de forma bem expressiva, o estado do Pará (...)”
.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
da ordem. (ID n. 7352872)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do
writ
.

DA ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE

Não merece prosperar as alegações de ilegalidade da prisão em flagrante delito, quando no caso concreto já tendo sido decretada a prisão preventiva, resta superada a alegação de eventual nulidade ou irregularidades ocorridas durante a prisão em flagrante delito, tendo em vista a superveniência de novo título judicial a embasar a custódia cautelar da paciente.

É nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios e Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. SUPERAÇÃO. (...)
Ademais, eventuais irregularidades ocorridas na homologação da prisão em flagrante ficaram superadas com a decretação da prisão preventiva, novo título judicial a embasar o encarceramento cautelar
. (...). (HC 651.865/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021). (Grifo nosso).

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - ILEGALIDADE DO FLAGRANTE - ALEGAÇÃO SUPERADA - CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. (...). 4.
Resta superada a alegação de eventual nulidade ou irregularidades na prisão em flagrante diante da decretação da prisão preventiva, novo título que justifica a custódia cautelar
. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.21.109738-1/000, Relator(a): Des.(a) Kárin Emmerich, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 06/07/2021, publicação da súmula em 07/07/2021). (Grifo nosso).

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – ARTS. 129, 121, CAPUT, C/C ART. 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL – 1) ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM VIRTUDE DO RESPECTIVO AUTO TER SIDO LAVRADO POR ESCRIVÃO E SEM A ASSINATURA DA AUTORIDADE POLICIAL NO DIA POSTERIOR AO SUPOSTO DELITO – SUPERADA. Embora um auto de prisão em flagrante apócrifo possa, em tese, macular o procedimento inquisitório, na hipótese
tal irregularidade restou superada a partir da conversão da segregação em preventiva, pois fundamentada em novo título
. (...). (4900321, 4900321, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021- 04-12, Publicado em 2021-04-13). (Grifo nosso).

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312, do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Para complementar, transcrevo o excerto da decisão que homologou o flagrante e converteu a prisão do paciente em preventiva (ID n. 7268102 – p. 22/23):

“
Da Prisão Preventiva

Em um primeiro momento, cumpre assevera que são dois os requisitos necessários para a decretação de uma medida cautelar de natureza pessoal – gênero do qual é espécie a prisão preventiva – quais sejam:

Arcabouço probatório mínimo da ocorrência do delito e de sua autoria, cuja constatação se dá pela existência da prova da materialidade delitiva e de indícios mínimos de que o sujeito sobre o qual recaíra a medida cautelar seja o autor do delito (fumus comissi delicti).

Periculum libertatis
, constatado quando houver necessidade, vislumbrada no caso concreto, de que o agente dever ter sua liberdade restrita, a fim de garantir a ordem pública, a ordem econômica, a regular instrução processual e, por fim, a aplicação da lei penal.

Os requisitos acima indicados estão previstos no artigo 312, do Código Penal, sendo que quando vislumbrada a ocorrência daqueles torna-se legítima a segregação preventiva.

No tocante ao fumus comissi delicti, a materialidade delitiva está devidamente comprovada no auto de prisão em flagrante, nos depoimentos colhidos e no laudo de constatação provisório. Outrossim, há elementos que indicam o investigado como sendo o autor do delito (indícios de autoria).

Quanto ao periculum libertatis, verifica-se, no caso, a necessidade de decretação da prisão preventiva de
ELSON LUIS MIRANDA GONZAGA
para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal pelas seguintes razões:

I – A medida constritiva de liberdade se impõe diante da gravidade do delito, pelo efeito que tal ilícito (tráfico de drogas) projeta no meio social, dele derivando reflexos nas áreas da segurança pública, saúde e assistência social. Tais circunstâncias (suposta forma de execução do delito, comercialização de entorpecente), ainda que prima facie, revelam a gravidade em concreto do crime do investigado, justificando-se a necessidade de garantir a ordem pública.

II – A medida incide também como forma de acautelar o meio social e preserva a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e ao infrator, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

III – Além da garantia da ordem pública, a decretação da prisão preventiva é medida de rigor para assegurar a aplicação da lei penal e evitar a reiteração delitiva, visto que o flagranteado possui certidão criminal positiva (conforme se verifica em anexo a esta decisão) onde responde ou já respondeu pela prática de outros crimes, de alto potencial ofensivo, o que indica sua inclinação à prática delitiva. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem o remansoso entendimento que inquéritos policiais e processos criminais em andamento, embora não tenham o condão de exasperar a pena-base no momento da dosimetria da pena, são elementos aptos a demonstrar eventual reiteração delitiva, fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva.

Por fim, não existe a possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão preventiva, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, em virtude da gravidade em concreto do delito imputado ao indiciado.

Diante disso, CONVERTO a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de ELSON LUIS MIRANDA GONZAGA em face da necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, além de não ser possível a incidência de medida cautelar diversa da prisão preventiva (CPP, artigos 282 e 319) (...)”.

Analisando a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, em especial a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado no presente caso pelas provas produzidas na fase inquisitiva, as quais comprovam a materialidade do delito e os indícios de autoria, extraídos das narrativas das testemunhas prestadas na fase policial e Laudo de Constatação provisória.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
, de igual modo se mostra escorreita, sobretudo por se extrair dos autos que o delito, ao que indicam as provas indiciárias, demonstram que o paciente e um comparsa vinham perpetrando o delito de tráfico de drogas em via pública da cidade de Cachoeira do Arari/PA, durante as festividades do círio local. A polícia militar, em ronda ostensiva visualizou o paciente e um comparsa em atitude suspeita, tendo um nacional de alcunha “Cadão”, conseguido se evadir do local, sendo, no entanto, o paciente preso em flagrante delito.

No momento da busca pessoal realizada no paciente, fora encontrado em sua mochila 04 (quatro) petecas de substância similar à cocaína e 02 (duas) petecas de substância similares à maconha, além da quantia de R$403,00 (quatrocentos e três reais) em cédulas trocadas nas quantias de R$ 2, R$ 5, R$ 10, R$ 20, R$50 e R$100. Ora, é comum traficantes de drogas, sobretudo em situações como a do caso concreto (festividade do círio), não portarem quantidade elevada de entorpecentes, justamente para caso serem pegos, supostamente não configurar o delito de tráfico de drogas.

Ocorre que, no caso concreto, a quantidade da droga, a forma de acondicionamento, bem como como a quantia em dinheiro trocado, são provas que trazem fortes os indícios da mercancia de drogas. Além de trazem à tona a grande reprovabilidade da conduta, em especial por se tratar a cidade de localidade interiorana, nas quais o tráfico de drogas funciona como verdadeiro catalizador de outros crimes, bem como de mazelas sociais.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto preventivo por parte do Juízo a quo, de modo que a farta motivação firmada na decisão constritora, acerca da garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, demonstra a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Insta salientar, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA - CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA - QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA. I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia; III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador C MARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Ressalta-se, por oportuno, que as condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
writ
e o
DENEGO
, nos termos do voto condutor.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 09/12/2021